Tribunal: TJBA
Processo: 8000846-38.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000846-38.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DARCY ALMEIDA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Servidora pública municipal. Professora. Salários atrasados dos meses de novembro e dezembro de 2012. Décimo terceiro salário. Gratificação natalina. Distribuição do ônus da prova. Fato extintivo. Pagamento. Incumbência do devedor. Fazenda Pública. Contestação por negativa geral. Insuficiência. Dever de manutenção da escrituração contábil. Alegação de dificuldade por troca de gestão. Irrelevância. Princípio da continuidade administrativa. Erro material na sentença. Limitação indevida da condenação à última parcela do décimo terceiro salário. Ausência de prova de pagamento parcial. Condenação integral. Consectários legais. Taxa Selic. Emenda Constitucional nº 113/2021. Honorários advocatícios. Majoração em grau recursal. Desprovimento do recurso do município. Provimento do recurso da autora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000846-38.2017.8.05.0043
,
em que figura como apelante
DARCY ALMEIDA SANTANA/
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e como apelada
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS/ DARCY ALMEIDA SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso

do acionado e dar provimento ao recurso do autor,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA